Tribunal: TJES
Processo: 5016048-72.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016048-72.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SOLAR REPRESENTACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5016048-72.2023.8.08.0024

APELANTE: SOLAR REPRESENTAÇÕES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. ISSQN. SIMULAÇÃO DE DOMICÍLIO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. BASE DE CÁLCULO POR ARBITRAMENTO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de autos de infração lavrados pelo Município de Vitória, decorrentes da constatação de simulação de domicílio fiscal, com cobrança de ISS e multa. O apelante sustenta ausência de provas para fixar a competência tributária municipal, nulidades formais dos autos e cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova apresentada pelo contribuinte é suficiente para infirmar a presunção de veracidade dos autos de infração; (ii) estabelecer se houve extrapolação da competência tributária pelo Município de Vitória; (iii) verificar a regularidade do arbitramento da base de cálculo do ISSQN; e (iv) determinar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte apresentar prova idônea para afastá-la, o que não ocorreu, pois não foi comprovada a efetiva prestação de serviços no Município de Alfredo Chaves.

4. A constatação de que o endereço indicado como sede em Alfredo Chaves era residencial e compartilhado por mais de 300 empresas, aliada à ausência de documentos solicitados, legitima a atuação do Município de Vitória e afasta a alegação de extrapolação de competência tributária, sobretudo diante d da inércia do contribuinte de fornecer os documentos solicitados pelo Fisco.

5. O arbitramento da base de cálculo, com base na média dos últimos 12 meses declarados pelo próprio contribuinte, é autorizado pelos arts. 44 e 45 da Lei Municipal nº 6.075/2003 diante da omissão na apresentação de documentos fiscais.

6. O procedimento administrativo observou a Lei Municipal nº 7.888/2010, inexistindo previsão legal para nova manifestação do contribuinte após esclarecimentos prestados pelo auditor fiscal, sendo assegurado o direito de recurso administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte a prova de fato constitutivo de seu direito para infirmá-lo.

2. É legítimo o arbitramento da base de cálculo do ISSQN nos termos da Lei Municipal nº 6.075/2003 quando o contribuinte não apresenta os documentos fiscais solicitados.

3. O processo administrativo tributário do Município de Vitória, regido pela Lei nº 7.888/2010, não prevê réplica do contribuinte após manifestação do auditor fiscal, inexistindo cerceamento de defesa quando assegurado o direito de recurso administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei Municipal nº 6.075/2003, arts. 44 e 45; Lei Municipal nº 7.888/2010, arts. 26, 29, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009979-96.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 15.08.2025; TJES, AI nº 0004238-93.2020.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DJ 03.09.2021; STJ, EDcl no REsp 894.571/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou improcedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SOLAR REPRESENTAÇÕES LTDA
em face da sentença (ID 12110739) proferida pelo Juízo de Vitória - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, nos autos da ação anulatória proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 12110740),
SOLAR REPRESENTAÇÕES LTDA
sustenta que (i) os autos de infração lavrados pelo Município de Vitória devem ser anulados, pois não há prova idônea que infirme a declaração de que seu domicílio fiscal fora a cidade de Alfredo Chaves durante os anos de 2006 a 2018 e justifique, por conseguinte, a determinação de recolhimento de ISS perante o Município de Vitória.

Aduz, nesse ponto, que (ii) houve extrapolação da competência tributária por parte do Município de Vitória, pois não existe provas concretas de que a sede da empresa estava localizada fora do Município de Alfredo Chaves, o que também violaria o princípio da motivação dos autos administrativos.

Também alega que (iii) houve cerceamento de defesa na tramitação do processo administrativo fiscal que buscava impugnar os aludidos autos de infração, pois não teve a oportunidade de se manifestar a respeito da complementação documental realizada pelo auditor fiscal no curso do procedimento.

Por fim, afirma que (iv) não constam nos autos de infração elementos obrigatórios, como a indicação do fato gerador do tributo e os elementos quantificados de base de cálculo e arbitramento.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 12110744

Extrai-se dos autos de origem que
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
lavrou 02 (dois) autos de infração em desfavor de
SOLAR REPRESENTAÇÕES LTDA
(nº 636/2019 e 637/2019) nos seguintes termos:

AUTO DE INFRAÇÃO 636/2019 (ID 12110669)

[...] Descrição do fato

Este auto de infração é referente ao não recolhimento do ISSQN aos cofres públicos da prefeitura Municipal de Vitória durante o período em que a empresa informou estar em um dos endereços alvos de operação contra sonegação fiscal realizada em conjunto pela Receita Federal do Brasil, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES) que deflagraram a operação Realidade Virtual para desarticular esquema de simulação de domicílio fiscal que visa o aproveitamento fraudulento de benefício fiscal irregular concedido pelo município de Alfredo Chaves.

Devido a não entrega total da documentação exigida na notificação de fiscalização, foi realizado o arbitramento da base de cálculo, sendo os valores a média aritmética simples da base de cálculo do próprio contribuinte nos últimos doze (12) meses.

AUTO DE INFRAÇÃO 637/2019 (ID 12110672)

[...] Descrição do fato

Multa por não atendimento da notificação 5/2019 dentro do prazo previsto em lei.

A parte autora questionou os autos de infração por meio de procedimento administrativo, sendo a impugnação rejeitada em primeira instância. Na instância revisora, houve apenas redução da multa aplicada no auto n. 637. Diante do referido cenário, propôs a presente demanda buscando desconstituí-los, a qual, conforme relatado, foi julgada improcedente.

Pois bem.

De início, é imperioso consignar que os autos de infração, como ato administrativo que são, gozam de presunção de veracidade, a qual somente pode ser infirmada por elementos suficientemente seguros.
Por isso, em ação anulatória, é ônus da parte que os contesta infirmar tal presunção, apresentando elementos que desconstituam as declarações ali constantes.

Trata-se, bem é de ver, de compreensão pacificada no âmbito jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE
.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto por empresa autuada pelo ente municipal, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa decorrente de Auto de Infração lavrado. Alegação de notificação irregular e cerceamento de defesa. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de vício na notificação administrativa, caberia a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário municipal, antes da formação do contraditório no feito originário. III. Razões de decidir. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de tutela provisória pressupõe a demonstração da probabilidade do direito invocado e risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar o vício que justifique a suspensão da sua eficácia.
A questão relativa a eventual falha na notificação exige dilação probatória, inviável nesta fase processual. Ausente verossimilhança suficiente a justificar medida de urgência. lV. Dispositivo e tese. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:. 1. a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado. 2. A análise de vício no processo administrativo demanda dilação probatória, incabível nessa fase de cognição sumária, devendo prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo. (TJMG; AI 0155264-02.2025.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 05/08/2025; DJEMG 08/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. I. Caso em Exame1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária visando a nulidade do Auto de Infração nº 64800-D8, lavrado por violação ao artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação de multa. O agravante alega que seu modelo de precificação é diverso e que a multa foi aplicada indevidamente pelo PROCON/SP. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de tabela de preços no estabelecimento do agravante justifica a aplicação da multa pelo PROCON/SP e se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar para suspensão da exigibilidade da multa. III. Razões de Decidir3.
O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus da prova de sua invalidade.
4. A concessão de medida liminar exige a presença concomitante do perigo de dano e da probabilidade do direito, o que não foi demonstrado pelo agravante. lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido, com observação de que o agravante poderá obstar a prática de atos constritivos mediante depósito integral da multa em Juízo. Tese de julgamento: 1.
A presunção de legitimidade do ato administrativo transfere o ônus da prova ao impugnante.
2. A concessão de liminar exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. Legislação Citada:CF/1988, art. 37Código de Defesa do Consumidor, art. 31Código Tributário Nacional, art. 151, IIJurisprudência Citada:Súmula nº 112 do STJ (TJSP; Agravo de Instrumento 2223593-69.2025.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 05/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE MULTAS. SENTENÇA MANTIDA. [...] iii. Razões de decidir: não restou comprovado que a recorrente descreveu a mercadoria em questão com todos os elementos necessários ao correto enquadramento da mesma, permanecendo hígido o auto de infração. é certo que a desconstituição do auto de infração depende da comprovação pela parte autora, da inocorrência dos fatos alegados na autuação, ou seja, de que houve a correta classificação fiscal dos produtos que importou. no caso em apreço, a parte autora não logrou êxito em produzir provas suficientes para elidir a presunção de legitimidade e veracidade de que goza o auto de infração, mostrando-se hígida a decisão proferida no processo administrativo em epígrafe.
o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, pois se trata de ato administrativo, subscrito por servidor dotado de fé pública, e somente que pode ser afastado caso sejam trazidos elementos probatórios suficientes para comprovar eventual ilegalidade, cabendo, assim, ao ora apelante, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

[...] iv. Dispositivo e tese: ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação. dispositivos relevantes citados: Decreto n. 6.870/2009, Decreto n. 435/92, artigo 94 do Decreto n. 6.759/09. jurisprudência relevante citada: Agravo de instrumento. 5005608-63.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador federal rubens Alexandre elias calixto. (TRF 3ª R.; ApCiv 0014583-76.2015.4.03.6100; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro; Data 01/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Infração no trânsito de mercadorias. Documentação fiscal inidônea. Reutilização de nf-e no ingresso de mercadoria no território do estado. Reaproveitamento indevido do danfe.
Nulidade do auto de infração. Inocorrência. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não infirmada por prova idônea. em se tratando de ação anulatória, incumbe ao autor o ônus da prova, no tocante à desconstituição do crédito já notificado ao contribuinte, em face da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, sendo, pois, necessário prova irrefutável do autor para desconstituir o crédito
. (ut trecho da ementa do EDCL no RESP 894.571/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2009). in casu, como a empresa autora não logrou demonstrar a idoneidade do documento fiscal que acompanhava o transporte de mercadorias, não restou infirmada a presunção de legitimidade do auto de lançamento, lavrado com base nos arts. 7º, III, b, e 43, I, da Lei nº 8.820/89, e nos arts. 9º, I, e 13 do livro II do RICMS/RS. Apelo desprovido. (TJRS; AC 5062211-85.2024.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva; Julg. 10/06/2025; DJERS 17/06/2025)

No caso em tela, os autos de infração foram lavrados pelo Município de Vitória diante da constatação de simulação de domicílio fiscal. Nesse sentido, verificou-se que a pessoa jurídica autora, cujo domicílio fiscal era, inicialmente, Rua Henrique Novaes, 88, Centro, Vitória, o alterou, em 2010, para a Rua Moacyr Saudino, 271, Centro, Alfredo Chaves. Por fim, houve nova modificação em 2018, quando a pessoa jurídica passou a indicar que seu domicílio fiscal era a Rua Aluysio Simões, 477, Bento Ferreira, Vitória.

Especificamente em relação ao endereço localizado na cidade de Alfredo Chaves, o Fisco constatou que
a referida localidade consistiu no mesmo endereço indicado por outras 300 (trezentas) empresas, o que seria inviável, em razão de no local, existir apenas uma casa residencial (ID 12110670).
O referido fato, inclusive, foi apurado no contexto da Operação “Realidade Virtual” deflagrada pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Militar e o Ministério Público. Assim, o Município de Vitória compreendeu que a parte apelante estaria simulando seu domicílio fiscal, a fim de recolher valores inferiores a título de ISS, tendo em vista que a alíquota incidente em Alfredo Chaves é inferior à que incide nas operações sujeitas à legislação do Município de Vitória.

Diante do aludido cenário,
antes da lavratura do auto de infração
, o Município de Vitória notificou Solar Representações solicitando que fosse providenciado, no prazo de 10 (dez) dias, o contrato social, livro diário, livro razão analítico, balancete analítio e plano de contas referentes ao período de 2014 a 2019 (ID 12110669). Contudo, não houve apresentação da referida documentação, o que culminou na confecção dos indigitados autos.

Ora, os documentos apresentados pelo Fisco demonstram que, de fato,
a apelante indicou como domicílio fiscal o mesmo endereço que outras diversas empresas, consistente em local residencial no Município de Alfredo Chaves
. O referido fato conduziu à constatação pelo Município de Vitória de que não seria possível que a autora exercesse suas atividades naquele local. Diante da referida suspeita, houve envio de notificação para a pessoa jurídica comprovar a regularidade de sua atuação naquele Município, contudo, essa quedou-se inerte, situação que culminou na lavratura dos autos de infração.

Por certo, era ônus da própria recorrente infirmar as constatações do Fisco, por meio da apresentação de documentos que comprovassem que, de fato, seu domicílio fiscal era naquele local, de onde foram prestados serviços de representação. Contudo, isso não ocorreu durante o processo administrativo e tampouco na presente ação anulatória. Trata-se de prova de simples elaboração, a qual poderia ser facilmente apresentada pela apelante, no intuito de desconstituir a presunção de veracidade do auto de infração.

Portanto, forçoso concluir pela regularidade dos autos de infração, sobretudo diante da inércia do contribuinte em apresentar a documentação solicitada pelo Município que poderia demonstrar realidade diversa da apurada.

De igual forma, não merece acolhimento a tese concernente à extrapolação da competência tributária: como a apelante não comprovou a prestação de serviços no Município de Alfredo Chaves mesmo quando devidamente intimada para tanto, o Município de Vitória, munido da documentação que possuía, compreendeu que houve simulação do domicílio tributário, o que ensejou a cobrança do ISS, levando-se em consideração os domicílios fiscais indicados prévia e posteriormente pelo contribuinte, ambos situados em Vitória.

Ainda, verifico que no próprio auto de infração há a indicação de que o tributo foi apurado por arbitramento da base de cálculo, a partir da média aritmética simples da base de cálculo do próprio contribuinte nos últimos 12 (doze) meses, em razão da ausência de fornecimento dos documentos solicitados. A referida medida é autorizada pela própria Lei Municipal nº 6.075/2003 em hipóteses como a presente, vejamos:

Art. 44. O valor do imposto será lançado a partir de uma base de cálculo arbitrada, sempre que se verificar quaisquer das seguintes hipóteses:

I - não possuir o sujeito passivo,
ou deixar de exibir, os elementos necessários à fiscalização das operações realizadas
, inclusive nos casos de perda, extravio ou inutilização de livros ou documentos fiscais

[...]

Art. 45. Nas hipóteses previstas no art. 44 desta Lei, o arbitramento será fixado por despacho da autoridade fiscal competente, que considerará, conforme o caso:

I -
os pagamentos de impostos efetuados pelo mesmo ou por outros contribuintes de mesma atividade, em condições semelhantes
.

Logo, não há que se falar em incorreção da base de cálculo fixada.

Por fim, não verifico que houve cerceamento de defesa na condução do procedimento administrativo, a ensejar sua anulação. Explico.

Verifica-se da documentação que o aludido procedimento iniciou-se a partir da impugnação da ora apelante (ID 12110670), a qual apresentou as teses também apresentadas na nesta via para buscar desconstituir os autos de infração. Em seguida, os autos foram remetidos ao auditor fiscal que lavrou os autos, para se pronunciar, o que foi feito. Ato contínuo, ao receber os autos, a relatora do procedimento administrativo fiscal solicitou esclarecimentos ao auditor, que as prestou e, em seguida, houve o julgamento da impugnação em Primeira Instância.

A apel
ante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois deveria ter sido intimada para se manifestar após os esclarecimentos prestados pelo auditor fiscal. Sucede que
esse não é o procedimento previsto na Lei n. 7.888/2010,
que regulamenta o processo administrativo tributário do Município de Vitória,
uma vez que não há previsão de réplica pelo contribuinte que impugnou o auto de infração
.

Em outros termos: após a deflagração do processo administrativo por meio de provocação do contribuinte que impugna o auto de infração, não há previsão legal de que a parte volte a se manifestar enquanto os autos tramitam na Primeira Instância administrativa. O que é previsto é a possibilidade de interposição de recurso administrativo após o julgamento pela Junta, o que foi plenamente garantido ao contribuinte que, inclusive, formalizou a interposição do correspondente recurso.

Destarte, a referida conclusão torna-se evidente a partir da leitura dos seguintes dispositivos legais:

Art. 26. A impugnação de lançamento de tributo ou de multa de natureza tributária, regularmente proposta nos termos desta seção, instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo e suspende a exigibilidade do crédito tributário nos limites da matéria impugnada.

[...]

Art. 29.
Oferecida a impugnação, o processo será encaminhado ao(s) autor (es) do procedimento fiscal impugnado
ou, no seu impedimento, a auditor (es) fiscal (is) designado(s) pela autoridade competente, que sobre ela se manifestará (ão) nos prazos estabelecidos em regulamento.

Art. 30.
A impugnação, formulada nos termos deste artigo, após a manifestação do fisco no prazo legal, será remetida ao órgão julgador de Primeira Instância que terá o prazo previsto no art. 64 desta Lei, para proferir decisão
.

Art. 35.
Os processos administrativos encaminhados aos auditores fiscais para realização de diligências, emissão de pareceres ou para prestarem quaisquer outras informações deverão ser instruídos
e devolvidos
, nos prazos previstos nesta Lei e nas demais disposições regulamentares.

Vê-se, portanto, que houve regular observância ao procedimento previsto em lei, não havendo que se falar em necessidade de remessa dos autos ao contribuinte após a manifestação do auditor fiscal. Logo, também não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa.

Por derradeiro, cumpre destacar que as conclusões aqui expostas já foram apreciadas em sede de cognição sumária por esta C. Segunda Câmara Cível no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 50009979-96.2023.8.08.0000, interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora apelante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUPOSTA SIMULAÇÃO DE DOMICÍLIO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não obstante a densidade das arguições apresentadas,
deve ser ressaltada a presunção de veracidade que milita em favor dos atos administrativos, de modo que eventual autuação goza de presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser rechaçado caso haja prova capaz de ilidir tal presunção, não sendo demais destacar, ainda, que esta eg. Corte Estadual tem entendido que “não há que se falar em nulidade dos Autos de Infração, quiçá na ausência de materialidade das exações, notadamente em virtude destes gozarem de presunção de legitimidade e veracidade, atributos pertinentes aos atos administrativos, pelo que recairá ao contribuinte/sujeito passivo da exação o ônus de desconstituir e ilidir tal presunção
”. (TJES; AI nº 0004238-93.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; DJ 3.9.2021 - destaquei).

2.
Não se visualiza qualquer mácula no auto de infração lavrado que se baseia, em suma, em suposta simulação de domicílio fiscal, tendo como fato gerador, consequentemente, ter a prestação do serviço ocorrido, na verdade, no Município de Vitória já que o endereço em Alfredo Chaves não existiriam efetivamente empresas, estando a base de cálculo, elaborada por arbitramento, nos termos do art. 44 da Lei Municipal n.º 6.075/2003 (por não ter sido apresentado os documentos solicitados)
.

3. I
nexiste densidade suficiente na arguição de nulidade decorrente da inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório que, no exame perfunctório deste momento processual, foi devidamente respeitado em todo tramitar da questão na seara administrativa.
4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES - AG 5009979-96.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 15/08/2025)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.